Tribunal: TJDFT
Processo: 0746631-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746631-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 69432121) opostos por SOCIEDADE BRASILEIRA DE EUBIOSE, tendo por objeto o v. acórdão no 1967391 (ID 68959674) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que em 17/02/2025, o d. Juízo de origem proferiu sentença no ID 226148602 dos autos principais. Confira-se: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos apresentados na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §§ 3o, inciso I, e 4o, inciso III, do Código de Processo Civil) pela parte Autora. Com o trânsito em julgado, intimem-se as partes para que se manifestem em 05 dias. Nada sendo requerido, com as cautelas prévias, arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” No que concerne ao presente recurso, tem-se que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento e, de consequência, dos embargos de declaração, não mais persistindo o interesse recursal. Destaca-se o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do EAREsp 488.188SP, no sentido de que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC73); e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados: “Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA E CONSEQUENTE PERDA DO OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto à perda do objeto deste agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) ao não se pronunciar acerca da perda do objeto deste agravo, devido à prolação da sentença na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. 4. Com a sentença proferida e, inclusive, a apresentação de recurso de apelação, necessário reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, que deve ser julgado prejudicado e ter seu julgamento anulado. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos declaratórios acolhidos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 (inc. I a III) e 1025. Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.06.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 1o.12.2022. (Acórdão 1966675, 0734283-02.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Com a prolação de sentença posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo, uma vez que a interposição de apelação se revela como medida processual adequada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1962889, 0724642-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) – grifou-se. Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator